Tribunal: TCU
Processo: 005.769/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3634/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.769/2020-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Aurora Rocha Rodrigues (XXX.752.891-XX); Consuelo Vasconcelos Carvalho Araújo (XXX.697.703-XX); Célia Maria Brandão Cruz (XXX.123.806-XX); Luiza de Carvalho Bento (XXX.565.633-XX); Maria Dolores Nogueira Linhares (XXX.460.536-XX); Maria Neusa Silveira Marques (XXX.992.401-XX); Maria da Conceição Menezes (XXX.789.006-XX); Marly Abdalla Dalmas (XXX.832.529-XX); Ninfa da Salete Vidal Prado (XXX.874.046-XX); Noeme Gomes Ferreira (XXX.300.026-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério das Comunicações (extinto) 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.